Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-12.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013528-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (APELADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESCISÃO FORMAL OU REVOGAÇÃO EXPRESSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM BASE NA TABELA DA OAB E NO BENEFÍCIO ECONÔMICO INDICADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto, por ambas as partes, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios ajuizada por advogados em face de sindicato, visando ao recebimento de honorários contratuais e sucumbenciais decorrentes de atuação profissional em processo federal no qual patrocinaram a causa por mais de quinze anos, até o trânsito em julgado, discutindo-se a existência de revogação tácita do mandato, a base de cálculo dos honorários contratuais e a possibilidade de reconhecimento, na Justiça Estadual, do direito aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo sindicato atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve revogação tácita ou rescisão do contrato de mandato capaz de afastar o direito dos advogados aos honorários contratuais arbitrados; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento, no juízo estadual, do direito aos honorários sucumbenciais fixados em processo federal, bem como a majoração da base de cálculo dos honorários contratuais.

III. Razões de decidir

A apelação do sindicato enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da sentença, ao impugnar a condenação em honorários contratuais sob a tese de revogação tácita do mandato, inexistindo ausência absoluta de dialeticidade.

A prestação de serviços advocatícios pelos autores restou amplamente comprovada, com atuação exclusiva e contínua no processo federal por período superior a quinze anos, inclusive com prática de atos processuais relevantes e determinantes para o resultado da demanda.

A alegação de revogação tácita do mandato ou de rescisão contratual não foi acompanhada de prova de revogação expressa ou de rescisão formal, não sendo suficiente, por si só, a outorga de nova procuração no processo federal para afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados judicialmente e de sucumbência, sendo legítimo o arbitramento quando comprovada a prestação do serviço e inexistente estipulação clara em sentido diverso.

O arbitramento dos honorários contratuais com base na tabela da OAB e no percentual incidente sobre o benefício econômico indicado na inicial do processo originário observa os parâmetros legais e probatórios constantes dos autos, inexistindo fundamento para adoção de base de cálculo diversa ou atualização retroativa sem previsão contratual ou prova inequívoca.

A controvérsia relativa à titularidade e legitimidade para o recebimento dos honorários sucumbenciais encontra-se em discussão no próprio juízo federal onde se processa o cumprimento da sentença, sendo adequada a manutenção da prejudicialidade externa para evitar decisões conflitantes.

A definição acerca dos honorários sucumbenciais deve ser preservada ao juízo que proferiu a decisão exequenda, sobretudo quando já há pronunciamento judicial sobre a matéria no âmbito federal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A revogação tácita do mandato, desacompanhada de prova de rescisão formal ou revogação expressa, não afasta o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Comprovada a prestação de serviços advocatícios por longo período, é legítimo o arbitramento de honorários contratuais com base na tabela da OAB e no benefício econômico indicado no processo originário.

A discussão sobre a titularidade dos honorários sucumbenciais deve ser dirimida pelo juízo que processa o cumprimento da sentença, justificando-se o reconhecimento da prejudicialidade externa na Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 487, I, 1.010, II e III, e 932, III; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §§ 2º e 3º, 23 e 25, I e II; Código Civil, arts. 687 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 21.093/2009, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009; STJ, REsp nº 1.347.736/RS.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por
Luciano Rodrigues Dantas
e
Mauricio Benedito Petraglia Junior
em face do
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho e Previdência Social do Estado de Mato Grosso – SINDSPREV/MT
, na qual se pretendeu, em síntese, o arbitramento e cobrança de honorários contratuais e sucumbenciais reputados devidos aos autores/advogados, relacionados ao patrocínio do feito federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

A Magistrada de origem proferiu sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (1) condenar o réu SINDSPREV/MT ao pagamento de honorários contratuais aos autores Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior no valor total de R$ 11.111,91, assim discriminado: R$ 9.022,30 (com base na tabela da OAB) e R$ 2.089,61 (equivalentes a 5% sobre o valor do benefício econômico, indicado na inicial do processo originário como R$ 41.792,16); e (2) reconheceu a prejudicialidade externa quanto ao pedido de honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria em trâmite e discussão perante o Juízo da 3ª Vara Federal da SJMT, nos autos nº 0013554-91.2006.4.01.3600.

Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Foram opostos

embargos de declaração, por ambas as partes, que restaram rejeitados, consoante decisão acostada no id. 330574905.

Inconformado, o réu
Sindsprev
interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas articuladas nas razões recursais, a ocorrência de
error in judicando
e pugnando pela reforma do
decisum
. Do excerto disponível nas razões: (i) invoca a
“rescisão tácita do contrato pactuado
”, afirmando que, no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600, teria havido reconhecimento de que os poderes dos autores teriam sido tacitamente revogados com a outorga de nova procuração, o que afastaria a possibilidade de cobrança de honorários “de qualquer natureza” pelos autores; (ii) afirma que a sentença do processo federal constaria do presente feito e demonstraria a revogação tácita do mandato, de modo que os honorários não poderiam ser arbitrados no percentual contratado; e (iii) sustenta omissão/contradição do
decisum
quanto a tais aspectos, buscando, ao final, a reforma do julgado.

Foram apresentadas
contrarrazões,
nas quais suscitam, em preliminar, a ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), requerendo o não conhecimento do apelo do sindicato, por não enfrentar os fundamentos centrais da sentença (reconhecimento da prestação de serviços por mais de 15 anos, ausência de revogação expressa, inexistência de prova da rescisão e direito ao arbitramento com base na tabela da OAB e percentual contratual). Subsidiariamente, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Luciano Rodrigues Dantas
e
Mauricio Benedito Petraglia Junior
também apelam, afirmando, em suas razões, que a sentença, embora tenha reconhecido a contratação e a prestação do serviço, mereceria reforma parcial para: (i) afastar a prejudicialidade externa e reconhecer o direito dos apelantes ao recebimento de valor equivalente à integralidade da verba sucumbencial arbitrada no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600; e (ii) majorar a condenação em honorários contratuais, defendendo que a base de cálculo não deveria ser o valor histórico de 2006 (R$ 41.792,16) pois “ignora” o decurso de mais de quinze anos até a presente data, mas sim, o valor atualizado do benefício econômico real ao tempo do desfecho, ou, subsidiariamente, ao menos aplicar correção monetária e juros desde 2006, invocando, inclusive, enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Ao final, formularam pedido expresso de provimento para (a) reforma da sentença, (b) reconhecimento do direito à integralidade da sucumbência, e (c) majoração dos honorários contratuais na forma postulada.

O Sindsprev

apresentou
contrarrazões
ao recurso dos autores, pugnando pela manutenção integral da sentença, afirmando (em síntese) inexistir omissão e defendendo que a sentença fixou montante líquido e certo “sem cabimento para atualização”, nos termos do contrato e da tabela da OAB, bem como sustentou a correção do reconhecimento de prejudicialidade externa e da competência do Juízo Federal quanto à controvérsia sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios ajuizada por
Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior
em face do
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho e Previdência Social do Estado de Mato Grosso – Sindsprev/MT,
na qual os autores pleitearam, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar a expedição de ofício ao juízo da 3ª Vara Federal de Cuiabá, autos nº 0013554-91.2006.4.01.3600, para que fosse retido/reservado os honorários sucumbenciais aos autores.

Extrai-se dos autos que os autores foram contratados pelo Sindicato requerido, no ano de 2006, para defendê-lo no processo de autos nº 0013554-91.2006.4.01.3600, em trâmite pela 3º Vara Cível da Seção Judiciária de Cuiabá/MT; e que na defesa dos interesses do requerido, os requerentes atuaram no feito por mais de quinze anos, até o trânsito em julgado em 2021, sendo os únicos advogados a peticionar nos autos.

Aduziram na exordial, que, finda a fase cognitiva, ingressaram com pedido de cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, mas, na sequência, o Presidente do sindicato requerido, Sr. Cleones – Advogado, OAB/MT nº 12.141, peticionou no processo requerendo que a verba sucumbencial fosse para ele direcionada, na pessoa da advogada Simone, sua esposa, que nunca atuou no processo.

Sustentaram que prestaram serviços advocatícios ao requerido, por mais de 15 anos, sendo os únicos advogados que peticionaram nos autos do processo mencionado, e requereram, por fim, a fixação de honorários contratuais com base em cláusula contratual e na tabela da OAB, postulando, ainda, o reconhecimento do direito aos honorários sucumbenciais fixados naquele feito federal.

Contestação apresentada pelo sindicato réu no id. 87743861 – autos de origem, sustentando, em síntese, a inexistência de contrato firmado em 2006, a extinção da relação contratual em 2016, a atuação dos autores apenas até 2009 e a ocorrência de prescrição. Sustentou, ainda, a existência de coisa julgada quanto aos honorários sucumbenciais, já decididos pela Justiça Federal.

Impugnação à contestação apresentada no id. 87790304 – autos de origem, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da defesa.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento pelos autores, este restou desprovido, consoante decisão de id. 94779960 – autos de origem.

Decisão de saneamento acostada no id. 106985496, rejeitando as preliminares arguidas.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (1) condenar o réu SINDSPREV/MT ao pagamento de honorários contratuais aos autores Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior no valor total de R$ 11.111,91, assim discriminado: R$ 9.022,30 (com base na tabela da OAB) e R$ 2.089,61 (equivalentes a 5% sobre o valor do benefício econômico, indicado na inicial do processo originário como R$ 41.792,16); e (2) reconheceu a prejudicialidade externa quanto ao pedido de honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria em trâmite e discussão perante o Juízo da 3ª Vara Federal da SJMT, nos autos nº 0013554-91.2006.4.01.3600.

Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Foram opostos

embargos de declaração, por ambas as partes, que restaram rejeitados, consoante decisão acostada no id. 330574905.

Inconformados, ambos recorrem.

O réu
Sindsprev
interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas articuladas nas razões recursais, a ocorrência de
error in judicando
e pugnando pela reforma do
decisum
. Do excerto disponível nas razões: (i) invoca a
“rescisão tácita do contrato pactuado
”, afirmando que, no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600, teria havido reconhecimento de que os poderes dos autores teriam sido tacitamente revogados com a outorga de nova procuração, o que afastaria a possibilidade de cobrança de honorários “de qualquer natureza” pelos autores; (ii) afirma que a sentença do processo federal constaria do presente feito e demonstraria a revogação tácita do mandato, de modo que os honorários não poderiam ser arbitrados no percentual contratado; e (iii) sustenta omissão/contradição do
decisum
quanto a tais aspectos, buscando, ao final, a reforma do julgado.

Foram apresentadas
contrarrazões,
nas quais suscitam, em preliminar, a ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), requerendo o não conhecimento do apelo do sindicato, por não enfrentar os fundamentos centrais da sentença (reconhecimento da prestação de serviços por mais de 15 anos, ausência de revogação expressa, inexistência de prova da rescisão e direito ao arbitramento com base na tabela da OAB e percentual contratual). Subsidiariamente, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Luciano Rodrigues Dantas
e
Mauricio Benedito Petraglia Junior
também apelam, afirmando, em suas razões, que a sentença, embora tenha reconhecido a contratação e a prestação do serviço, mereceria reforma parcial para: (i) afastar a prejudicialidade externa e reconhecer o direito dos apelantes ao recebimento de valor equivalente à integralidade da verba sucumbencial arbitrada no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600; e (ii) majorar a condenação em honorários contratuais, defendendo que a base de cálculo não deveria ser o valor histórico de 2006 (R$ 41.792,16) pois “ignora” o decurso de mais de quinze anos até a presente data, mas sim, o valor atualizado do benefício econômico real ao tempo do desfecho, ou, subsidiariamente, ao menos aplicar correção monetária e juros desde 2006, invocando, inclusive, enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Ao final, formularam pedido expresso de provimento para (a) reforma da sentença, (b) reconhecimento do direito à integralidade da sucumbência, e (c) majoração dos honorários contratuais na forma postulada.

O Sindsprev

apresentou
contrarrazões
ao recurso dos autores, pugnando pela manutenção integral da sentença, afirmando (em síntese) inexistir omissão e defendendo que a sentença fixou montante líquido e certo “sem cabimento para atualização”, nos termos do contrato e da tabela da OAB, bem como sustentou a correção do reconhecimento de prejudicialidade externa e da competência do Juízo Federal quanto à controvérsia sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente passo a análise da preliminar suscitada nas contrarrazões, apresentadas pelos recorridos Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior.

Sustentam os recorridos que a apelação do Sindsprev não enfrenta os fundamentos nucleares da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas sobre revogação tácita e inexistência de honorários, postulando o não conhecimento com base na ofensa ao princípio da dialeticidade, art. 1.010, II e III, do CPC e art. 932, III, do CPC.

Sobre o ponto, convém rememorar o conteúdo normativo do art. 1.010 do CPC, segundo o qual a apelação conterá, entre outros requisitos,
“II – a exposição do fato e do direito” e “III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

No caso, embora as contrarrazões apontem deficiência dialética, verifica-se que o
Sindsprev

delimita, ainda que de modo objetivamente concentrado, uma linha argumentativa dirigida à
ratio decidendi,
direcionando sua irresignação contra a condenação em honorários contratuais, ao sustentar que o contrato/mandato estaria rescindido por revogação tácita reconhecida no âmbito do processo federal correlato, e que, por isso, os honorários não poderiam ser arbitrados no percentual contratado, pleiteando, assim, a reforma do
decisum
.

Assim,
a despeito da fragilidade persuasiva
da peça recursal (tema que pertence ao mérito), não identifico ausência absoluta de impugnação específica capaz de conduzir ao não conhecimento, sobretudo porque a apelação ataca, ainda que por via indireta, a conclusão sentencial acerca da inexistência de prova de rescisão formal e de revogação expressa, buscando substituir esse fundamento por suposta eficácia vinculante de decisão federal quanto à revogação tácita.

Em razão disso,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada essa questão, passo a análise de mérito dos recursos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado, considerada a dupla insurgência, cinge-se, essencialmente:
(a)
no apelo do Sindsprev/MT, à pretensão de afastar a condenação ao pagamento dos honorários contratuais arbitrados em favor dos apelados, sob o argumento de que houve rescisão tácita/revogação tácita do mandato no âmbito do processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600; e
(b)
no apelo de Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior, à pretensão de (i) afastar a prejudicialidade externa reconhecida quanto aos honorários sucumbenciais e obter declaração de direito à integralidade dessa verba; bem como (ii) majorar a condenação dos honorários contratuais, mediante adoção de base de cálculo atualizada do benefício econômico, ou, subsidiariamente, a incidência de correção monetária e juros desde 2006, com invocação do art. 884 do Código Civil.

Em suma, a sentença reconheceu, como premissas fáticas e jurídicas, que: (i) é incontroversa a prestação de serviços pelos autores, havendo prova documental de atos processuais praticados (contestação, participação em audiência e interposição de apelação que reformou sentença no processo originário); (ii) ainda que o contrato colacionado esteja assinado em 2007, ele ampara a prestação do serviço no processo federal cujo objeto se liga às atividades desenvolvidas; (iii) a alegação de extinção do contrato em 2016, não foi acompanhada de prova de formal rescisão, tampouco de revogação expressa do mandato; (iv) não há prescrição, aplicando-se a teoria da
actio nata
, com termo inicial em 29/09/2021 (substituição dos autores na fase de cumprimento de sentença, sem quitação), resultando na ação proposta em 08/04/2022 dentro do prazo quinquenal disposto no art. 25, I e II, da Lei 8.906/94; e (v) quanto ao arbitramento, fixou-se a verba em R$ 11.111,91, somando tabela OAB (R$ 9.022,30) e 5% sobre o benefício econômico indicado na inicial do processo originário (R$ 41.792,16), totalizando R$ 2.089,61 nessa rubrica percentual.

Do mérito do apelo interposto pelo Sindsprev
.

O Sindicato insiste na tese de que houve
rescisão tácita do contrato
e que, no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600, teria sido reconhecida a revogação tácita do mandato dos autores pela outorga de nova procuração, o que afastaria a cobrança de honorários “de qualquer natureza”.

Ocorre que, do próprio conjunto decisório descrito nos autos, a controvérsia federal, refere-se à dinâmica do cumprimento de sentença e à legitimidade ativa para executar a verba sucumbencial, com fundamento, inclusive, no art. 687 do CC (revogação tácita por nova procuração), circunstância que, por si só, não extingue o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mas, ao revés, constitui fato gerador para o arbitramento em ação autônoma
.

Com efeito, à luz do que efetivamente foi decidido na sentença ora recorrida, não se evidencia erro de julgamento, posto que o
decisum
assentou que a alegação de rescisão/revogação não foi comprovada por rescisão formal nem por revogação expressa, e que o conjunto probatório demonstrou a efetiva prestação de serviços por período prolongado, sendo, inclusive, a atuação dos autores, determinante para a vitória no processo originário, o que inviabiliza, no plano do arbitramento, a simples negativa de remuneração. Essas premissas, tal como postas, permanecem hígidas no acervo processual.

Some-se a isso que, no campo da remuneração profissional do advogado, a Lei 8.906/94 estabelece, que a prestação de serviço profissional, assegura aos inscritos na OAB, o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, veja,
verbis
:

“Art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
:
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

(...)

§ 2º
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

§ 3º
“Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.”

Com efeito, a sentença não reconheceu apenas a existência abstrata do contrato, mas a correlação fática entre o pacto (ainda que formalizado em 2007) e a atuação no processo federal, inclusive, com referência ao caráter “principal e determinante” da apelação interposta pelos autores, para o resultado útil obtido pelo sindicato.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

No caso, o
decisum
recorrido deixa claro que, mesmo diante da alegação de revogação do mandato, não houve, repito, comprovação documental de rescisão formal, tampouco de revogação expressa, e que a prestação de serviços restou devidamente comprovada pelos autores. Por tais fundamentos,
não vislumbro
error in judicando
na condenação do sindicato ao pagamento dos honorários contratuais arbitrados.

Seguindo na resolução da celeuma,
passo a análise de mérito do apelo interposto pelos autores
.

Os apelantes
Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior

insurgem-se contra o reconhecimento, na sentença, de
prejudicialidade externa
quanto ao pedido de recebimento dos honorários sucumbenciais fixados no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600.

Consoante se vê dos autos, a sentença consignou que a matéria se encontra em discussão perante o Juízo Federal, inclusive com decisão ali proferida que indeferiu pedido formulado pelos autores e determinou reclassificação/inversão de polos e inclusão de terceiro (Dra. Simone) no polo ativo, concluindo que a titularidade e legitimidade para recebimento da verba sucumbencial constituiria matéria de competência exclusiva do Juízo Federal, de modo a evitar decisões conflitantes.

Os apelantes, entretanto, sustentam que a solução de origem “ignora” o caráter autônomo do direito do advogado à sucumbência (art. 23 da Lei 8.906/94) e que teriam sido excluídos da execução por “manobra fraudulenta”, apontando que o presidente do sindicato teria habilitado sua esposa, a advogada Simone, como suposta patrona e beneficiária, apesar de, segundo narram, jamais ter atuado na causa; afirmam, ainda, que foram substituídos e punidos com multa ao insistirem no seu direito, e que, por isso, a ação autônoma seria o único meio viável de efetivação do crédito, invocando jurisprudência do STJ e do TJMT (citando, inclusive, o REsp 1.347.736/RS).

É correto, em tese, afirmar-se que, no sistema brasileiro, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e podem, em situações específicas, ser executados autonomamente. O próprio STJ, no REsp 1.347.736/RS, assentou que
“os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, §1º, da Lei 8.906/1994”
.

Todavia, a controvérsia aqui não se resume a um enunciado abstrato sobre titularidade. O ponto decisivo é que a sentença recorrida registrou, expressamente, que
a matéria está sendo discutida no próprio Juízo Federal da execução
, com decisão específica abordando os pedidos dos autores e determinando providências processuais relacionadas à legitimação ativa na execução (inclusive com inclusão de terceira pessoa). Nessa conjuntura, permitir que a jurisdição estadual, em ação paralela, profira um juízo definitivo acerca de “titularidade” e “legitimidade” da sucumbência fixada em processo federal e discutida no juízo competente para o cumprimento, cria risco concreto de decisões contraditórias e fracionamento indevido da autoridade judicial.

A orientação institucional do STJ, inclusive em notícia oficial publicada em 05.07.2023, destaca que, “em regra”, o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa principal, ressalvadas hipóteses legais específicas.

Nesse cenário, à vista do conteúdo da sentença, entendo que o juízo
a quo
, ao reconhecer a prejudicialidade externa, buscou preservar a coerência sistêmica e evitar conflito prático com o que se decide no âmbito federal, sobretudo porque há decisão do juízo federal expressamente mencionada e transcrita no édito sentencial recorrido. Portanto,
mantenho o reconhecimento da prejudicialidade externa
, negando provimento ao apelo dos autores nesse capítulo.

Quanto à segunda insurgência dos apelantes, pretende-se a majoração da condenação em honorários contratuais, defendendo que o “benefício econômico” não deveria ser tomado pelo valor histórico indicado no ajuizamento do processo originário (R$ 41.792,16, de 2006), mas sim, pelo valor atualizado ao tempo do trânsito em julgado (setembro de 2021), ou, subsidiariamente, incidência de correção monetária e juros desde 2006, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

A sentença, contudo, foi explícita ao afirmar que o valor considerado como “real proveito econômico” seria “aquele descrito no momento do ajuizamento da ação pela Caixa Econômica Federal”, e, por isso, os honorários contratuais percentuais totalizariam R$ 2.089,61, somados ao valor de tabela OAB (R$ 9.022,30), perfazendo R$ 11.111,91.

Diante da moldura fática e decisória construída na origem, não identifico, nas razões recursais, um elemento objetivo (p.ex., cláusula contratual textual transcrita com comando de indexação, ou prova documental inequívoca do “benefício econômico” em valor diverso do indicado na inicial do feito originário) que imponha, por si, a substituição do critério adotado pelo juízo sentenciante.

Ressalte-se, por oportuno, que a pretensão dos apelantes pode até ostentar apelo retórico e equitativo, mas, no processo civil contemporâneo, a revisão de base de cálculo fixada na origem exige demonstração concreta de que o critério empregado viola o pacto, o título, a prova dos autos ou a lei.

No acervo constante dos autos, o que se verifica é que a sentença julgou segundo o parâmetro do “benefício econômico indicado na inicial do processo originário”, explicitando a razão de decidir e tornando líquida a condenação. Assim, sem prova adicional inequívoca nos documentos ora aportados, a modificação pretendida passa a depender de reconstrução probatória e revaloração que, aqui, não se sustenta apenas na afirmação genérica de defasagem temporal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026